Tribunal: STF
Processo: MS 36435
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 105, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SIGILO DE DOCUMENTOS E ESTUDOS QUE EMBASARAM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 JÁ PROMULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDOS PREJUDICADOS. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. MANDAMUS EXTINTO.
    Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANILO JORGE DE BARROS CABRAL contra ato praticado pelo Ministro da Economia, PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, que decretou sigilo quanto aos estudos técnicos que subsidiaram os textos da dita “Reforma da Previdência” (Emenda Constitucional 103/2019), em especial o estudo atuarial que embasou a referida proposta de reforma, bem como o impacto orçamentário na redução do pretenso déficit previdenciário. 
    Em 23/04/2019, Danilo Jorge Barros Cabral impetrou Mandado de Segurança no qual requereu (I) que fosse concedida liminar para que, vislumbrada a ilegalidade dos atos do impetrado, ao não responder ao pedido de informações, assim como também ao conferir sigilo a tais documentos em pedido realizado pela Folha de São Paulo, fosse garantido ao impetrante o imediato e completo acesso as informações e documentos solicitados (II) ao final, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para determinar a disponibilização imediata da documentação solicitada.
    Em 08/05/2019, a União apresentou petição requerendo seu ingresso no feito.
    Em 14/05/2019, o Ministério da Economia apresentou petição na qual informou que o material, inicialmente classificado como de acesso restrito, por integrar documentos preparatórios da nova formulação previdenciária, agora, já se encontra publicado na página da Previdência Social na internet, para fins da disponibilização prevista na Lei nº 12.527, de 12 de novembro de 2011. Além disso, aventou a preliminar de incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a causa. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o pedido de ingresso da União no feito (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09) e dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto (i) impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa, bem como (ii) carente de interesse de agir, por inexistir lide apta a ensejar o prosseguimento de seu feito. 
    Em primeiro lugar, impende destacar que a controvérsia sub examine decorre de questionamento acerca de suposto ato coator praticado pela decretação de sigilo, por parte do Ministro de Estado da Economia. 
    Nesse sentido, fácil perceber que falece competência a esta Suprema Corte para apreciar a causa. Ora, a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Ministério de Estado. 
    Ao revés, a Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, “d”).
    Ao revés, a Carta Política estabelece CLARAMENTE que é competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, em caráter originário, mandado de segurança impetrado contra atos oriundos de Ministro de Estado (art. 105, I, “b”, da Constituição da República). 
    Em segundo lugar, a própria Emenda Constitucional 103/2019, que trata sobre a Reforma da Previdência, foi promulgada na data de 12/11/2019, além de já publicamente disponíveis os referidos estudos, não existindo mais o sigilo questionado pelo mandamus. 
    O “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o cidadão de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas e consolidadas pelo tempo”, sem qualquer chance de reversão (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1/08/2014, DJe 21/08/2014).
    Assim, o feito tampouco merece prosseguimento, também por carência do interesse de agir. Consoante aponta Humberto Teodoro Junior, verbis (destaquei):
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164).
    Ora, não havendo mais ato que sustente a suposta violação de direito líquido e certo do Impetrante, por consequente lógico, tampouco há razão para prosseguir com o presente mandado de segurança.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, e EXTINGO o presente mandamus, mercê de manifesta incompetência do juízo e máxime da patente perda superveniente do interesse de agir. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente